Tribunal: TJMT
Processo: 0002621-14.2017.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002621-14.2017.8.11.0059)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 42019464, alegando omissão do julgado.
A Embargante obteve parcial provimento no apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que a condenou ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), corrigidos pelo INPC a partir do evento danoso (26/05/2014), e de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos dos consectários legais.
Ao proferir a decisão embargada, esta Relatora concluiu pela existência do dano material, consistente no dever de reembolsar o consumidor da Unidade Consumidora 12244193, Sr. Avelino Pereira Coelho, do gasto que este teve com eletricista que foi contratado para consertar a pane causada na rede de transmissão elétrica que fica no poste em frente à propriedade rural do Embargado.
Por outro lado, foi rechaçada a condenação da Embargante ao pagamento de indenização por danos morais à míngua de prova da ofensa à personalidade do consumidor, não sendo o caso de prova in re ipsa.
Em vista disso, esta Relatora readequou a distribuição do ônus da sucumbência, fixando-a em 50% para cada parte, mantida a verba honorária arbitrada na sentença, que foi de 10% do valor da condenação, tendo sido advertida, na oportunidade, que o Embargado estava dispensado do pagamento em razão do benefício da justiça gratuita.
Inobstante isso, a Concessionária de Energia Elétrica alega que o julgado é omisso no tocante ao capítulo final, eis deveria dispor, de modo expresso, que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação mantida, notadamente dos danos materiais.
Com base nesse argumento, pugnou pela complementação do aresto.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das ilações da Embargante com a decisão recorrida, não há o que ser complementado à luz do art. 1.022 do CPC.
O atual CPC define o que seria a omissão de que trata o inciso II do dispositivo acima mencionado. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, incorre em omissão a decisão que: (i) não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso; ou (ii) incorrer em uma das condutas do art. 489, § 1.o do mesmo codex.
Acerca das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, o dispositivo traz a seguinte redação, in verbis:
Art. 489 (...)
§ 1.o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Na espécie, conforme relatado, a condenação indenizatória por danos morais foi excluída por não ter sido configurada, ficando mantida a condenação por danos materiais.
Foi dito na decisão embargada que, no caso concreto, está incontroversa a pane do abastecimento de energia ocorrida em 26/05/2014 e que os técnicos da Embargante não realizaram o reparo, alegando dificuldade de acesso, tendo recomendado ao consumidor que procurasse o setor responsável para o reembolso da despesa, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais).
Considerando que a Embargante não cumpriu o prometido na esfera administrativa, foi condenada a devolver a quantia descrita acima, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigida pelo INPC a partir do evento danoso (26/05/14).
Noutro viés, foi excluída a condenação por danos morais porque, segundo a jurisprudência do STJ, dispensa-se a produção de provas apenas quando houver interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica sem aviso prévio ou a negativação indevida do nome do consumidor, o que não foi o caso dos autos.
Ficou esclarecido na decisão recorrida que o episódio não ultrapassou as raias do aborrecimento cotidiano, haja vista que os técnicos estiveram no local dos fatos inúmeras vezes e somente não obtiveram êxito em reparar os danos por impossibilidade de acesso à época, e não por negligência.
Ao final da decisão, o ônus da sucumbência foi redistribuído em 50% para cada parte, porque foram igualmente vencidas e vencedoras na lide.
Adverte-se que não foi alterado o percentual dos honorários advocatícios (10%), tampouco houve mudança da sua base de cálculo, que é o valor da condenação mantida (danos materiais).
Na verdade, esta Relatora tomou o cuidado de advertir que o Apelado está dispensado do pagamento em virtude do benefício da justiça gratuita.
Feitas essas considerações, ausentes os vícios apontados pela Embargante, rejeito os Aclaratórios.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora